Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENUNCIADO REAFIRMADO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, e reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (em julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181/SE, no 2.052.085/TO e no 1.869.764/MS), a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
2. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.